Tribunal: TJDFT
Processo: 0727948-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727948-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K. R. P. REPRESENTANTE LEGAL: P.C.R.F. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 38558080) interposto por K. R. P. contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela provisória. Eis o teor do decisório combatido (ID 129241997): Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por KALEB ROCA PATROCÍNIO, representado por sua genitora Patrícia Campos Rocha Fini, em desfavor do DISTRITO FEDERAL para obter provimento jurisdicional que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer, por prazo indeterminado SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA FIASP MINIMED 780G (MMT-1896), ID 129136319 Relata a parte autora de 06 (seis) anos de idade, que (I) foi diagnosticada com Diabetes Mellitus Tipo I (DM I – CID E10.9) desde os 09 meses de idade; (II) já utilizou diversos tipos de insulina, sem obter sucesso no controle da glicemia; (III) faz uso da Bomba de Insulina 640G porém continua com bastante hiperglicemia e hipoglicemia, conforme relatório médico da Dra. Roberta Falleiros (CRM-DF 13.286); (IV) necessita de insulina FIASP por ser mais efetiva e por ter início de ação mais rápida que a bomba de insulina utilizada atualmente, a qual não consegue mudar a dose de insulina basal. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na jurisprudência. Requer, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça e a condenação ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui a causa o valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais). É o relatório. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA Conforme resposta da SES/DF em demandas semelhantes, o sistema de infusão contínua de insulina da marca MEDTRONIC não é padronizado pelo SUS. De acordo com o Enunciado 192 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ "sempre que possível as decisões liminares de saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde - NATS - ou similares". Dessa forma, verifica-se que os feitos relacionados a esse tipo de pedido encerram uma análise mais aprofundada da documentação médica que instrui a inicial, tanto em face dos requisitos exigidos no Tema 106 do STJ, como pela recomendação do CNJ. 1 _ Nesse contexto, dada a maior complexidade da matéria e por se tratar de pedido formulado por criança, fixo a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme acima ressaltado, o sistema de infusão contínua de insulina requerido na inicial não é fornecido pelo SUS. Portanto, por analogia, são exigidos os requisitos do TEMA 106 do STJ. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, a parte autora requer o fornecimento do SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA FIASP MINIMED 780G (MMT-1896), juntando relatório do médico assistente que atesta "(...) atualmente usa bomba de insulina modelo 640G, mas mantém muita variação glicêmica". É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico da autora. Ademais, em situação clínica parecida, o NATJUS foi desfavorável à demanda, conforme se pode aferir na Nota Técnica anexa. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em prazo exíguo de cerca de 30 (dias). Sem contar que a parte autora está recebendo tratamento para seu quadro clínico. 2 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 4 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 4.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 4.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 5 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 6 _ Recebo a inicial. Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 7 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 7.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 7.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 8 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 9 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 10 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 11 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, oportunidade em que poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 12 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 13_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 14 _ Em face dos documentos apresentados, IDs 129136326 e 129136322, defiro a gratuidade da justiça. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 15 _ Autos corretamente cadastrados. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica. HENALDO SILVA MOREIRA Juiz de Direito Inconformado, o agravante afirma que nasceu em 26.12.2015 e possui diagnóstico de Diabete Mellitus Tipo 1 (CID 10 E 10 – Diabetes mellitus insulinodependente), conforme relatório médico (ID 36703858) expedido em 06 de julho de 2022 pela médica Dra. Roberta Falleiros (CRM/DF 13.286). Requer, com urgência, o tratamento recomendado pela médica assistente com Sistema de Infusão Contínua de Insulina Fiasp Minimed 780G (MMT-1896) e todo material necessário, com impacto positivo direto nas atividades diárias e em sua saúde global. É o relato do essencial. Decido. Na origem, trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, a fim de obter provimento judicial que imponha ao réu o fornecimento, pelo tempo necessário, do Sistema de Infusão Contínua de Insulina Fiasp Minimed 780G (MMT-1896) e todo material necessário, registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), todavia, não previsto na Relação de Medicamentos (REME) ou na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), ou seja, não padronizado nas políticas públicas instituídas pelo Ministério da Saúde. No caso, o relatório médico (ID 38558083) aponta que a doença que acomete o autor é crônica e não tem cura e nem prevenção, visto que sua causa ainda é desconhecida pela ciência. Uma vez acometido pela doença, o pâncreas do paciente perde a capacidade de regular sozinho a quantidade de glicose no sangue e o paciente, então, passa a ter que substituir essa função de forma manual. Embora o requerente, de seis anos de idade, faça uso da Bomba de Insulina com o auxílio de sua genitora, o controle glicêmico ideal não foi alcançado. Por ser uma criança muito pequena e deter diagnóstico de autismo moderado, as doses de insulina que ele precisa são muito pequenas e não é possível aplicá-las com seringas ou caneta de insulina que possuem dose mínima de meia unidade (0,5un). Por essa razão, o paciente, quando do ajuizamento da pretensão, encontrava-se com glicemia muito descontrolada, acima do que é considerado seguro para os pacientes com diabetes tipo 1 e, com isso, corre grandes riscos de desenvolver complicações crônicas irreversíveis, como a retinopatia, a nefropatia, a neuropatia, a hipertensão e a doença cardíaca, e/ou complicações agudas, como a hipoglicemia severa e a síndrome "dead in bed”. Diante desse cenário, para a médica assistente, é premente a necessidade de alteração do protocolo de tratamento a fim de conseguir níveis seguros de glicemia e hemoglobina glicada e evitar as complicações da doença. Recomendou-se que se inicie imediatamente o tratamento com a Bomba de Infusão de Insulina Minimed 780G (MMT-1896), o único desse tipo, sem qualquer outro modelo apto a substituir ou reproduzir o proporcionado. O NATJUS/TJDFT, na Nota Técnica no 1538 (ID 132952321), manifestou-se como “NÃO FAVORÁVEL à demanda pelo sistema de infusão contínua de insulina Medtronic Minimed 780G” (grifo no original). Observa-se que o medicamento em questão se encontra registrado na ANVISA, mas não é padronizado pelo Ministério da Saúde. Não se discute que, nos casos de remédios sem registro na ANVISA, a competência para processar e julgar as demandas é da Justiça Federal, haja vista a necessidade de a União integrar o polo passivo, conforme tese fixada em precedente qualificado (Tema 500/STF). Reveja-se: 1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. (grifo nosso) Entretanto, na espécie, o debate cinge-se em apurar se a ação que visa obter o fornecimento de medicamento já registrado na ANVISA, mas não padronizado no Sistema Único de Saúde (SUS), pode ser proposta contra qualquer ente federado, sobretudo em virtude da tese fixada pelo Pretório Excelso sob o número 793 da lista de repercussão geral. De fato, vinha defendendo o entendimento de que eventual falta de padronização do remédio solicitado não tem o condão de atrair a legitimidade passiva necessária da União, isso porque o Supremo Tribunal Federal (STF) já definiu que a obrigação é solidária entre os entes federados quando se cuida de tratamento à saúde da população. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EDcl no REsp n. 1.657.156/RJ (recurso repetitivo), sob a relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, afirmou a possibilidade de o Poder Judiciário determinar que o Poder Público forneça remédios que não estejam previstos na lista do SUS desde que cumpridos os requisitos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 106. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE FORNECER MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. VEDAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO OFF LABEL. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Não cabe ao STJ definir os elementos constantes do laudo médico a ser apresentado pela parte autora. Incumbe ao julgador nas instâncias ordinárias, no caso concreto, verificar se as informações constantes do laudo médico são suficientes à formação de seu convencimento. 3. Da mesma forma, cabe ao julgador avaliar, a partir dos elementos de prova juntados pelas partes, a alegada ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS decidindo se, com a utilização do medicamento pedido, poderá haver ou não uma melhoria na resposta terapêutica que justifique a concessão do medicamento. 4. A pretensão de inserir requisito diverso dos fixados no acórdão embargado para a concessão de medicamento não é possível na via dos aclaratórios, pois revela-se como mero inconformismo e busca de rejulgamento da matéria. 5. No caso dos autos, faz-se necessário tão somente esclarecer que o requisito do registro na ANVISA afasta a possibilidade de fornecimento de medicamento para uso off label, salvo caso autorizado pela ANVISA. 6. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, para esclarecer que onde se lê: "existência de registro na ANVISA do medicamento", leia-se: "existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. UNIÃO. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 106. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE FORNECER MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. No caso dos autos, não há vício a ensejar a modificação do que foi decidido no julgado. 3. Todavia, tendo em vista as indagações do embargante, é necessário fazer os seguintes esclarecimentos: (a) o laudo médico apresentado pela parte não vincula o julgador, isto é, cabe ao juiz avaliar o laudo e verificar se as informações constantes nele são suficientes para a formação de seu convencimento quanto à imprescindibilidade do medicamento; (b) a exortação constante no acórdão embargado para que o juiz, após o trânsito em julgado, expeça comunicação ao Ministério da Saúde e/ou CONITEC a fim de realizar estudos quanto à viabilidade de incorporação no SUS do medicamento deferido, deve receber o mesmo tratamento da situação prevista no § 4o do art. 15 do Decreto n. 7.646/2011. 4. Necessário, ainda, realizar os seguintes esclarecimentos, agora quanto à modulação dos efeitos: (a) os requisitos cumulativos estabelecidos são aplicáveis a todos os processos distribuídos na primeira instância a partir de 4/5/2018; (b) quanto aos processos pendentes, com distribuição anterior à 4/5/2018, é exigível o requisito que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ: a demonstração da imprescindibilidade do medicamento. 5. Embargos de declaração rejeitados. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PARTE AUTORA. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 106. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE FORNECER MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. No caso dos autos, não há vício a ensejar a integração do que decidido no julgado, pois, não constitui omissão o mero inconformismo com a conclusão do julgado, manifestado nas seguintes afirmações: que o STF tem admitido o fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA; que a questão está sendo apreciada, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, mas que ainda não foi concluído o julgamento; que o requisito de registro na ANVISA fere o princípio da isonomia. 3. Embargos de declaração rejeitados. PROCESSUAL CIVIL. ART. 494, I, DO CPC/2015. CORREÇÃO DE INEXATIDÃO MATERIAL. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO REPETITIVO. 1. O inciso I do art. 494 do CPC/2015 possibilita ao julgador a correção de ofício de eventuais inexatidões materiais no decisum. 2. No caso dos autos, a fim de evitar dúvidas, impõe-se a alteração do termo inicial da modulação dos efeitos. 3. Ante o exposto, de ofício, altera-se o termo inicial da modulação dos efeitos, do presente recurso especial repetitivo, para a data da publicação do acórdão embargado (4/5/2018). TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. (EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018 – grifo nosso) É de se ver, portanto, que o registro do medicamento na ANVISA não constitui circunstância destacada do uso autorizado pela agência e, assim, muitos fármacos têm registro sanitário, todavia, não se encontram padronizados no SUS, dependendo da efetiva participação da União para viabilizar a utilização do remédio na rede pública de saúde. O repertório jurisprudencial do colendo STJ, em julgados recentes de conflitos de competência, traz a orientação no sentido de competência da Justiça Estadual, todavia, nesses casos, a situação é que o Juízo Federal excluiu a União do feito e, assim, nos termos dos enunciados 150, 224 e 254, todos do STJ, não poderia o Juízo Estadual reexaminar tal determinação. Daí o entendimento da Corte Cidadã ao determinar a competência da Justiça Estadual. A propósito, confira-se a ementa do respectivo julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. INTERESSE JURÍDICO DE ENTIDADES FEDERAIS AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA REFERIDA DECISÃO PELO JUÍZO ESTADUAL. INCIDÊNCIA SÚMULAS 150, 224 E 254/STJ. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela parte autora de ação de fornecimento de medicamento, entre o Juízo de Direito da 3a Vara de São Bento do Sul/SC e o Juízo Federal da 1a Vara de Mafra/SC, na qual ambos os juízos se declararam incompetentes. A demanda foi ajuizada perante o Juízo Estadual que declinou sua competência para a Justiça Federal, ao argumento de que, tratando-se de medicamento não padronizado, era necessária a participação da União. O Juízo Federal, por sua vez, ao entendimento de que não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário da União, determinou o retorno dos autos ao Juízo Estadual. Ocorre que o Juízo de Direito da 3a Vara de São Bento do Sul/SC suscitou o presente conflito negativo de competência, por entender que o Juízo competente para o processo e julgamento é o Juízo Federal da 1a Vara Federal de Mafra/SC. 2. Efetivamente, dispõe o art. 109, I, da Constituição Federal, que cumpre aos juízes federais processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho". Assim, para que esteja caracterizada a competência da Justiça Federal é necessária a efetiva presença de alguma dessas pessoas na relação processual, figurando, necessariamente, na condição de autor, réu, assistente ou opoente. 3. Destarte, incide ao caso o contido nas Súmulas 150/STJ ("Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas"); 224/STJ ("Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito de competência"); e 254/STJ ("A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual"). 4. Destaque-se que o fato de o presente processo envolver o fornecimento de medicamentos não altera a conclusão de que a competência para julgamento do processo é da Justiça Estadual ante a exclusão da União do polo passivo da ação pela Justiça Federal. Ora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "no âmbito do conflito de competência, não se discute o mérito da ação, tampouco qual seria o rol de responsabilidades atribuído a cada ente federativo em relação ao Sistema Único de Saúde. Cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio, nos termos em que apresentados o pedido e a causa de pedir." (AgInt no CC 166.964/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no CC 179.820/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021 – grifo nosso) Já no seio do Pretório Excelso, o entendimento firmado pela sistemática da repercussão geral é o seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) Entretanto, o STF, em sede de embargos de declaração, alterou aquilo que foi inicialmente decidido no acórdão, o qual teve como Relator o Ministro Luiz Fux, mas, em prosseguimento do julgamento, firmou-se a necessidade de formação litisconsórcio passivo necessário com a União em situações como a dos autos de origem. Confira-se: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) Por oportuno, transcrevo excerto do voto de lavra do eminente Ministro Edson Fachin, redator do acórdão, na oportunidade do julgamento dos aclaratórios opostos no RE 855178, ocasião na qual Sua Excelência expressamente consignou que “a ideia, portanto, é conhecer dos embargos de declaração apenas para essa elucidação de diversos aspectos, inclusive das responsabilidades, atribuições e composição do polo passivo”: 1.1. Premissas (...) Terceira: O aprimoramento ou desenvolvimento de precedente tem lugar quando, (i) ao reafirmar a tese, o Tribunal entenda oportuno melhor esclarecer termos, expressões, institutos ou conceitos a que se referiu o leading case e que estão sendo interpretados além, aquém ou diversamente do que quis dizer em seu pronunciamento; e (ii) forem alteradas as leis, fatos ou costumes que justificaram a formação inicial do precedente. (...) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; (...) v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; (...) 3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; (grifo nosso) Pois bem. A despeito de a letra seca do Tema 793/STF, em momento anterior ao julgamento dos embargos de declaração, afirmar que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”, a apreciação dos aclaratórios deu luzes ao alcance da matéria, a fim de permitir ao julgador a aplicação correta e completa do precedente qualificado, destinando à Justiça Federal os processos que cuidam de medicamentos registrados na ANVISA, mas sem padronização no SUS. Com isso, o Pretório Excelso fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Logo, se cabe ao Ministério da Saúde a tarefa de analisar cada medicamento para incluir ou excluir na lista de remédios padronizados pelo SUS, a União tem interesse na demanda judicial. Recentemente, o STF assim decidiu: Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à saúde. Responsabilidade solidária. 4. Fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas. A União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. Aplicação correta do tema 793. Precedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 48760 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 08-10-2021 PUBLIC 11-10-2021 – grifo nosso) Assim, havendo necessidade de integrar a lide a União, esta Justiça do Distrito Federal não tem competência para prosseguir no julgamento, e os autos deverão ser remetidos à Justiça Federal de Primeira Instância, porquanto firmada a necessidade de formação de litisconsórcio necessário em situações como a dos autos originários, em que o medicamento requerido não é padronizado. Nesse sentido, colaciono excertos de julgados deste egrégio Tribunal: "As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes". (STF, RE 855178/SE, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 23 de maio de 2019). O Ministério da Saúde é o órgão responsável pela formulação da política pública do SUS, entende-se assim que a União deve obrigatoriamente compor o polo passivo da demanda nas hipóteses nas quais se pleiteia o fornecimento de medicamento, tratamento ou procedimento não padronizado. A inclusão da União no polo passivo da demanda implica em necessário deslocamento da competência em favor de uma das Varas da Justiça Federal do Distrito Federal, por se tratar de competência absoluta, fixada em razão da pessoa, por força cogente do art. 109, inc. I, da CF. (Acórdão 1429008, 07016680720218070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Pedido de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado na Relação de Medicamentos Padronizados do DF, REME-DF, tampouco padronizado na Relação Nacional de Medicamentos, RENAME-2020. Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento, em sede de repercussão geral, do RE 855.178 (Tema 793), ratificado em julgamentos recentes formalizou entendimento de que, em casos tais, a União deve compor o polo passivo da lide, razão pela razão revejo meu posicionamento anterior em sentido contrário. Demonstrado que trata-se de medicamento não padronizado ou incorporado no RENAME/SUS, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide. Assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal. (Acórdão 1429494, 07502556620218070016, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no PJe: 17/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Embora a ementa do RE 855.178 SE, julgado sob o regime de repercussão geral - Tema 793, tenha registrado tão somente que "As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União", restou expressamente definida no inteiro teor do julgamento a obrigatoriedade de o ente federal também integrar a lide quando se tratar de medicamento não padronizado pelo SUS, pois "recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão". Precedentes: RE 1.360.949/RS, Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.360.507/RS, Min. Alexandre de Moraes; RCL 41.954 TPI/GO, Min. Gilmar Mendes; RE 1.357.468/DF, Min. Roberto Barroso; RCL 49289/MS, Min. Dias Toffoli. Tratando os autos de pedido de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, forçoso reconhecer a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para processar e julgar a lide, devendo a sentença ser cassada e o processo remetido à Justiça Federal. Precedente: "considerando o fármaco pretendido (somatropina), apesar de possuir registro na ANVISA, não está disponibilizado pelo SUS para o tratamento da enfermidade do autor, faz-se necessária a inclusão da União na demanda, (...) Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de incompetência, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal." (07106499320198070018, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 27/9/2021) (Acórdão 1424553, 07049973320218070016, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Não há, como se imagina, entendimentos conflitantes entre os Tribunais Superiores, mas uma convergência de posicionamentos, demonstrada pela leitura dos respectivos acórdãos anteriormente citados. Diante do exposto, ante a manifesta incompetência desta Justiça por decisão do Supremo Tribunal Federal, os autos de origem devem ser encaminhados à Justiça Federal. Com essas considerações, reconheço a incompetência desta Justiça para processar e julgar a demanda. Determino a remessa dos autos da ação à Justiça Federal de Primeira Instância. Comunique-se ao MM. Juízo de origem. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador